Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS. COMPRAS SUSPEITAS. REPETIDOS VALORES. QUANTIDADE EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE SUSPEITA DE FRAUDE PELA SEGURANÇA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ANULADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulas as operações bancárias indicadas na inicial e para determinar o seu estorno. Nas suas razões recursais, afirma a legitimidade das operações, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, já que presente culpa exclusiva da vítima.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51900447). Custas e preparo recolhidos (ID 51900448 a 51900451). Contrarrazões apresentadas (ID 51900454).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Nos termos da Súmula no 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Conforme extrato detalhado anexado aos autos (ID 51898707), constata-se que no dia 06 de setembro foram feitas diversas compras com o cartão de crédito do autor no mesmo estabelecimento. Tais compras, pela quantidade (cerca de quarenta) e valor similar (a maioria no valor de R$ 258,36), de pronto, já deveria levantar suspeita de fraude a ser prontamente bloqueada ou sustada pela segurança do banco réu, o que não ocorreu.
7. Assim, fica evidente a falha na prestação do serviço da instituição bancária, devendo permanecer inalterada a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.